Tribunal: TJSP
Processo: 0061220-29.2012.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação Criminal. Apropriação indébita majorada em razão de ofício, emprego ou profissão. Continuidade delitiva. Artigo 168, § 1o, III, do Código Penal. Mérito. Autoria e Materialidade incontroversas. Prova oral e documental. Palavras das vítimas e documentos juntados. Ausência de comprovação das teses defensivas. Dolo evidenciado. Conduta típica. Penas e regime alterados. APELO PARCIALMENTE

Ementa:

Apelação Criminal. Apropriação indébita majorada em razão de ofício, emprego ou profissão. Continuidade delitiva. Artigo 168, § 1o, III, do Código Penal. Mérito. Autoria e Materialidade incontroversas. Prova oral e documental. Palavras das vítimas e documentos juntados. Ausência de comprovação das teses defensivas. Dolo evidenciado. Conduta típica. Penas e regime alterados. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000759466
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0061220-29.2012.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
WILDENBERG XAVIER NOVAIS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso para reduzir as penas de WILDENBERG XAVIER NOVAIS para 3 anos e 4
meses de reclusão, regime aberto, e 32 dias-multa, no mínimo legal, substituindo a
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade, pelo mesmo período e prestação pecuniária de um salário
mínimo, ficando mantida, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos. (V.U)", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ZORZI ROCHA (Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO
DE ANDRADE.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MARCOS CORREA
RELATOR
Assinatura Eletrônica
Apelação Criminal no 0061220-29.2012.8.26.0050
Apelante: Wildenberg Xavier Novais
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 11883
Apelação Criminal. Apropriação indébita majorada em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0061220-29.2012.8.26.0050 -Voto no 11863
2
razão de ofício, emprego ou profissão. Continuidade
delitiva. Artigo 168, § 1o, III, do Código Penal. Mérito.
Autoria e Materialidade incontroversas. Prova oral e
documental. Palavras das vítimas e documentos
juntados.
Ausência
de
comprovação
das
teses
defensivas. Dolo evidenciado. Conduta típica. Penas e
regime
alterados.
APELO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
Ao relatório da r. sentença de fls. 323/328, acrescenta-se
que o MM. Juiz de Direito da 8a Vara Criminal do Foro Central
Criminal da Barra Funda/SP, julgou parcialmente procedente a ação
penal e CONDENO o réu WILDENBERG XAVIER NOVAIS como
incurso no artigo 168, § 1o, inciso III, c.c. o artigo 71, ambos do Código
Penal, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto, além do pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.
Inconformado,
o
acusado
apelou.
Nas
razões
apresentadas, aduz que a conduta é atípica, pois o “apropriar-se”
inexistiu, já que o pagamento efetuado ocorreu a título de comissão e
não como animus rem sibi habend. Sendo de total conhecimento e
consonância de sua empregadora que estava em débito com as
comissões que lhe eram devidas, decorrente desta venda, como demais
comissões devidas. No que tange ao valor do ITBI do imóvel, aduz que
os valores utilizados para pagamento dos encargos de escritura de
compra e venda. Subsidiariamente, postula o reconhecimento do
arrependimento posterior, pois procurou devolver todo o valor recebido
ao ofendido. Por fim, pede a alteração do regime para a modalidade
aberta (fls. 361/371).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0061220-29.2012.8.26.0050 -Voto no 11863
3
Contrariado o recurso, a Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo desprovimento (fls. 377/381 e 392/396).
A defesa pediu adiamento da sessão, por não concordar
com a modalidade telepresencial (fls. 402/403).
O pedido de adiamento foi indeferido no dia 15 de
setembro de 2020 (fls. 405/406).
É o relatório.
Inicialmente, é mister acrescentar a este voto os motivos
que levaram ao indeferimento do novo pedido de adiamento do
julgamento.
No dia da Sessão (17/09/20), a Defesa voltou a pedir o
adiamento, desta vez alegando que não teve tempo de se inscrever, pois
somente foi intimada do indeferimento do primeiro pedido de
adiamento no dia anterior (fls.. 408/409).
A Serventia certificou que o despacho de fls. 405/406
foi liberado nos autos digitais no dia 15/09/2020, às 15:29:52 (fls. 410)
e não na véspera da sessão como informou a combativa Defesa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0061220-29.2012.8.26.0050 -Voto no 11863
4
Não obstante, desde o dia 03/09/20, a Defesa já estava
intimada acerca da data da sessão, bem como das informações
necessárias para viabilizar inscrição prévia para sustentação oral (fls.
410).
No que tange ao mérito, a apelação merece parcial
provimento.
O acusado WILDENBERG XAVIER NOVAIS, foi
denunciado como incurso nas penas do artigo 168, §1o, inciso III, por
quatro vezes, c.c. o artigo 69, ambos do Código Penal.
Segundo consta na denúncia, no mês de fevereiro de
2011, em horário comercial, nas dependências da empresa “Sônia Lima
Imóveis Ltda”, situada na Avenida Indianópolis, n° 2660, Planalto
Paulista, neste município, o réu, se apropriou de R$ 40.000,00 (quarenta
mil reais), pertencentes à Rikardou Kashi, dos quais tinha posse e
detenção em razão de sua profissão de corretor de imóveis.
Consta, ainda, que, no mês de junho de 2011, no mesmo
local acima descrito, o acusado se apropriou de R$ 25.200,00 (vinte e
cinco mil e duzentos reais), pertencentes à Sonia Lima Rosa, dos quais
tinha a posse e detenção em razão de sua profissão de corretor de
imóveis.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0061220-29.2012.8.26.0050 -Voto no 11863
5
Consta, também, que no mês de março de 2012, no
mesmo sítio supramencionado, o imputado se apropriou de R$ 8.000,00
(oito mil reais), pertencentes à Elisângela Pimentel de Souza, dos
quais tinha a posse e detenção em razão de sua profissão de corretor de
imóveis.
Por fim, consta que no mês de julho de 2012, em horário
comercial, nas dependências da empresa Sônia Lima Imóveis Ltda,
situada na Avenida Indianópolis, n° 2660, Planalto Paulista, neste
município, o denunciado se apropriou de R$ 13.808,38 (treze mil
oitocentos e oito reais e trinta e oito centavos), pertencentes à Hugo
Leonardo Raggi, dos quais tinha a posse e detenção em razão de sua
profissão de corretor de imóveis.
Conforme ficou apurado nos autos, no mês de fevereiro
de 2011, Massao Tokunaga procurou a imobiliária, “Sônia Lima
Imóveis Ltda”, local em que o acusado trabalhava, com o fim de
anunciar a venda de um imóvel, pelo valor de R$ 365.000,00 (trezentos
e sessenta e cinco mil reais).
A vítima, Rikardou Kashi, se interessou pela aquisição
do bem, e pagou, ao imputado, a quantia de R$ 120.000,00 (cento e
vinte mil reais), como sinal. O réu repassou apenas o valor de R$
80.000,00 (oitenta mil reais), para o proprietário do imóvel vendido, e
se apropriou do restante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0061220-29.2012.8.26.0050 -Voto no 11863
6
Fábio Alberti Cascino e seus irmãos, no mês de junho de
2011, contrataram os serviços de corretagem da imobiliária Sônia Lima
Imóveis Ltda. Realizado o negócio com a empresa, foi efetuado
pagamento da comissão, no valor de R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e
duzentos reais), transmitido ao denunciado, que se apropriou do valor,
mas não repassou o montante para a sua empregadora, a ofendida Sonia
Lima Rosa.
A vítima, Elisângela Pimentel de Souza, entregou ao
acusado, no mês de março de 2012, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil
reais), para registro do contrato de financiamento do imóvel, e
recolhimento de Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI),
que adquiriu por meio da imobiliária “Sônia Lima Imóveis Ltda”. O
imputado se apropriou do valor pago, e não fez o correspondente
repasse.
O ofendido, Hugo Leonardo Raggi, no mês de julho de
2012, também entregou ao acusado, quantia de R$ 13.808,38 (treze mil
oitocentos e oito reais e trinta e oito centavos), para recolhimento do
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), de imóvel que
adquiriu pela imobiliária, Sônia Lima Imóveis Ltda. Novamente, o
acusado se apropriou do valor efetuado, e não realizou o repasse
correspondente.
Pois bem. Não merece provimento o recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0061220-29.2012.8.26.0050 -Voto no 11863
7
A materialidade delitiva comprovou-se pela portaria de
folhas 05, pelos boletins de ocorrência de no 4463/2012, 3969/2014,
167201/2015 (fls. 06/07, 122/124, 125/127), documentos de folhas
11/17, bem como pelas demais provas dos autos.
A autoria da mesma forma é incontroversa, valendo
dizer que contra o réu são descritas quatro condutas criminosas.
Em Juízo, o réu negou os fatos que lhe são imputados
dizendo que trabalhou na empresa de Sonia Lima do ano de 2009 a
abril de 2012. Durante este período, não possuía carteira do CRECI
(adquirida apenas em 2013). Sobre o fato um: não se apropriou da
quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), da vítima Ricardo Kashi,
pois ele lhe entregou o referido montante para a compra de um imóvel e
o proprietário da residência lhe autorizou a retenção do valor até a
regularização da documentação. Sobre os R$ 25.000,00 vítima Sônia
, também refutou a apropriação indevida. No que tange às
importâncias de R$ 8.000,00 e de R$ 13.808,00 dos ITBIs as
importâncias foram depositadas em suas contas, entretanto, referiam-se
às custas de averbação e não ao pagamento do imposto.
Todavia, Rikardou Kashi relatou que contatou o
acusado, corretor da empresa Sonia Lima à época dos fatos, para efetuar
a compra de um imóvel. Pagou-lhe R$ 20.000,00 de entrada, após a
assinatura do contrato de compra e venda. Posteriormente, com o fito de
utilizar a residência, pagou como adiantamento, a importância de R$

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0061220-29.2012.8.26.0050 -Voto no 11863
8
60.000,00. Todavia, um ano depois, foi contatado pelo proprietário da
casa e ele lhe informou que não havia recebido. Ao tomar conhecimento
dessa notícia, comunicou o fato a companhia Sonia Lima. Por fim,
reconheceu o réu como a pessoa a quem entregou a quantia de R$
60.000,00.
A vítima, Sonia Lima Rosa explicou que o réu chefiava
uma equipe de corretores de imóveis em sua imobiliária na época dos
fatos e ocorreram incidentes em negócios envolvendo a participação do
acusado. Certo dia, recebeu uma ligação da vítima Elisângela, com a
reclamação da demora de seu processo de financiamento e ela lhe disse
que entregou um cheque ao acusado, para a liberação do crédito. Ao ser
indagado, o réu confessou informalmente que se apropriou
indebitamente de quantias entregues pelos clientes, dizendo que passava
por dificuldades financeiras. Ele ainda lhe disse que o montante
apropriado ultrapassava a importância de R$ 50.000,00. Por este
motivo, demitiu o denunciado, apurou o prejuízo de mais de R$
100.000,00 e realizou diversos reembolsos para ressarcir seus clientes.
A vítima, Elisangela Pimentel de Souza contou que
comprou um imóvel por meio do grupo Sonia Lima e, para efetuar o
negócio, foi a um banco, assinou um cheque, no valor de R$ 9.000,00,
que foi depositado na conta do réu, para quitar o ITBI. Depois de algum
tempo, foi contatada pelo proprietário do imóvel com a notícia do
bloqueio do dinheiro. Na agencia, soube da ausência de pagamento do
ITBI. Esclareceu que, após tomar conhecimento do fato, a vítima Sonia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0061220-29.2012.8.26.0050 -Voto no 11863
9
Lima lhe depositou o valor. Ao final, reconheceu o réu como a pessoa
destinatária do depósito.
A vítima, Hugo Leonardo Raggi, relatou que comprou
um imóvel intermediado pela empresa Sonia Lima e, no momento da
assinatura do contrato, pagou o ITBI por cheque, no valor de R$
15.000,00 e entregou a cártula para o acusado. Depois de um tempo, a
situação documental não se regularizava e o réu não explicava o motivo
da demora. O proprietário da casa lhe procurou, cobrando pelo
pagamento. No mais, reconheceu o réu como a pessoa a quem entregou
o cheque após a assinatura do contrato. Obteve grande prejuízo e não
foi ressarcido.
A testemunha, Salvatore Cascino afirmou que o acusado
é corretor de imóveis, comprou uma casa com o réu como corretor e
não teve problema. A testemunha Gildete Mendes não presenciou os
fatos, mas afirmou que o acusado é pessoa de boa índole.
Como se vê, os elementos probatórios carreados aos
autos não deixam qualquer margem de dúvida de que o apelante, de
forma livre e consciente, apoderou-se de coisa alheia móvel da qual
tinha a posse, na condição de corretor de imóveis, restando, assim,
caracterizado o dolo necessário à configuração do delito de apropriação
indébita.
As
palavras
dos
ofendidos
foram
inteiramente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0061220-29.2012.8.26.0050 -Voto no 11863
10
corroboradas pela prova documental e servem de esteio para a
condenação, mormente quando a versão do réu mostra-se isolada nos
autos, principalmente em relação aos argumentos da Defesa de
atipicidade da conduta e ocorrência de arrependimento posterior,
levando-se em conta que foi a vítima Sônia quem ressarciu alguns
clientes.
A propósito, quanto a este último argumento, bem
anotou o MM. Juiz: “Não há que se falar em arrependimento posterior.
Referida causa de diminuição de pena possui lapso temporal marcado,
bem como o requisito que o pagamento deve ser integral. Emerge dos
autos que a vítima Sônia Lima teve R$ 100.000,00 (cem mil reais) de
prejuízo, bem como diversos clientes, que em mais de uma
oportunidade trouxeram seu repúdio contra a conduta do réu,
desejando que os depoimentos fossem feitos em sua presença. Significa
dizer, que as vítimas individualizadas nos autos, Rikardou Kashi, Sônia
Lima Rosa, Elisângela Pimentel de Souza e Hugo Leonardo Raggi,
enfrentam prejuízo até a presente data. Portanto, ausente a reparação
integral do dano, não há falar em arrependimento posterior, mesmo
que o imputado tenha feito acordo com Massao Tokunaga, pessoa que
não figura no rol de lesados pelo réu.”
De outro lado, não há dúvidas de que o réu realizou as
operações, conforme o relato de sua empregadora Sônia e inclusive foi
demitido por causa das irregularidades nas quatro transações comerciais
referidas na denúncia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0061220-29.2012.8.26.0050 -Voto no 11863
11
Na verdade, insista-se, não se vislumbra nenhum sinal de
parcialidade nas declarações das vítimas que, aliás, foram os únicos
capazes de desvendar em sua inteireza o comportamento criminoso da
apelante. Já está consagrado na doutrina e na jurisprudência que, nos
delitos contra o patrimônio, comumente praticados na clandestinidade, a
palavra da vítima robustece-se de extraordinária importância, sobretudo
quando firme e coerente com os demais elementos de convicção
contidos nos autos.
Em suma, as provas contidas nos autos evidenciam tratar-
se de caso típico do delito de apropriação indébita qualificada praticada
em razão da profissão, com total abuso de confiança que lhe foi
depositada pela vítima.
A manutenção da condenação é de rigor.
As penas, todavia, comportam reparos.
Em primeira fase, o magistrado fixou a pena-base no
triplo do mínimo legal (3 anos), ao fundamento de que “o delito foi
perpetrado no ambiente sagrado do labor, onde a conduta do agente
trouxe dúvida acerca da boa fama da empresa imobiliária, pairando
mácula desabonadora indevida, além das graves consequências
materiais com o prejuízo causado à empregadora e a seus clientes, bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0061220-29.2012.8.26.0050 -Voto no 11863
12
como grandes consequências morais, posto que pessoas honestas foram
indevidamente cobradas por valores indevidos e efetivamente pagos ao
acusado, porém não repassados a quem de direito”.
Deve ser reconhecido, no entanto, que o fato de o crime
ter sido praticado no ambiente de trabalho já está sendo considerado na
terceira fase da dosimetria, com a incidência da causa de aumento por
crime cometido em razão da profissão de corretor de imóveis. A pena-
base fixada em 2 anos de reclusão e 20 dias-multa (dobro do mínimo) é
suficiente para reprovação e prevenção do crime.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e
atenuantes.
Na terceira, a pena é aumentada de 1/3 em virtude da
causa de aumento prevista no art. 168, § 1o, inciso III, do CP e em
seguida de mais 1/4, com base no art. 71, do CP., tornando-se definitiva
em 3 anos e 4 meses de reclusão e 32 dias-multa.
Presentes os requisitos legais, a privativa de liberdade é
substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade, pelo mesmo período e prestação pecuniária de
um salário mínimo.
Em caso de conversão da pena, fica estipulado o regime
aberto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0061220-29.2012.8.26.0050 -Voto no 11863
13
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para
reduzir as penas de WILDENBERG XAVIER NOVAIS para 3 anos e 4
meses de reclusão, regime aberto, e 32 dias-multa, no mínimo legal,
substituindo a privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo
período e prestação pecuniária de um salário mínimo, ficando mantida,
no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
MARCOS CORREA
RELATOR